Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/7 do ID Num 47983700, a Agravante opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando que a Decisão de ID Num. 47210874, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, padece omissão que necessita ser sanada. Em síntese, aduz que a Decisão embargada expressamente consignou que a medida não seria deferida pela ausência de comprovante do pagamento da caução. Afirma que esse entendimento partiu de uma premissa equivocada, pois restou comprovado o depósito equivalente a três meses de aluguel, tanto em primeiro grau quanto no presente recurso. Nessa esteira, assevera que cumpriu o requisito previsto no art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. Requer seja sanada a omissão com a consequente concessão da tutela antecipada recursal. A parte agravada foi intimada por carta com AR para, querendo, oferecer contrarrazões ao Declaratórios, todavia o recebimento da correspondência restou recusado. (certidão de ID 48112965) É a suma dos fatos. Conforme firme jurisprudência do C. STJ, “a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.” (Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 2164471 / MG – Rel. Min.o PAULO SÉRGIO DOMINGUES – Primeira Turma – Dje 29/06/2023; AgInt no AREsp 2337165 / DF – Rela Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - DJe 16/08/2023, EDcl no AgInt no REsp 1986339 / RS - Rel. Min. MOURA RIBEIRO - TERCEIRA TURMA - DJe 16/08/2023, entre outros). No caso, ao indeferir a antecipação da tutela recursal, consignou a Decisão embargada não verificar nos autos de origem comprovante de depósito da noticiada caução e assim concluiu prejudicada a análise das questões deduzidas pela Agravante relacionadas à incidência do § 1o do artigo 59 da Lei 8.245/91. Confira-se: “De inicio, registre-se que através de consulta à origem (ID Num. 151156456 - Pág. 1 e ID Num. 151156457 - Pág. 1) não consta comprovante de depósito da noticiada caução, de modo que num prefacial exame resulta prejudicada a análise das questões deduzidas pela Agravante relacionadas à incidência do § 1o do artigo 59 da Lei 8.245/91.” Assiste razão à Embargante ao afirmar que esta relatoria partiu de premissa equivocada, porquanto, com efeito, quando da prolação da Decisão ora embargada, o aludido recibo constava na origem conforme ID 160381646, bem como nos presentes autos, como se vê através do ID Num. 47280613, pag. 1 e ID Num. 47280614 - Pág. 1. No entanto, a correção da premissa equivocada não conduz à alteração do que restou decidido. Impende registrar que a Decisão de Primeiro Grau foi proferida na data de 02/03/2023. O depósito da caução, por sua vez, só ocorreu em 03/03/2023 e apenas na data de 30/05/2023 é ocorreu a juntada do respectivo comprovante na origem ((ID 160379844 – proc. . 0708830-36.2023.8.07.00010) assim como nesta sede recursal, embora interposto o Agravo de Instrumento em 28/04/2023. (Num. 47280612 - Pág. 1; Num. 47280613 - Pág. 1). Convém sempre lembrar que o Agravo de Instrumento se circunscreve aos limites da Decisão agravada e às circunstâncias fáticas existentes por ocasião da sua prolação de modo a aferir o acerto ou desacerto do entendimento do Juízo de Primeiro Grau. No caso, quando do indeferimento da liminar pelo Juízo de Primero Grau, sequer havia sido efetuado o pagamento da aludida caução, não havendo como considerar documento inexistente à época da prolação da Decisão agravada para modificar em sede provisória o que restou decidido pelo Juizo de Primeiro Grau, que ressaltou que a liminar estava sendo apreciada à luz dos artigos 300 e seguintes do CPC, e não do art. 59 da Lei do Inquilinato, sendo esse o pedido sucessivo da autora. Nesse contexto, esta relatoria, em atenção às questões de relevo para fins de apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, consignou: “[...] Com efeito, oportuno lembrar que a antecipação da tutela recursal é medida de exceção e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. Apesar da Agravante alegar urgência, alegando a existência de prejuízos patrimoniais e à imagem, bem como perigo de dano ao consumidor, não vejo risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. No tocante às assertivas de que a caução afasta o perigo de irreversibilidade da medida, considerando que não restou constatado nos autos de origem o aludido depósito, as assertivas produzidas nesse sentido não lhe são úteis, pelo menos em principio. Diante do exposto, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, A ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL. Prossiga-se, com intimação da parte agravada para contrarrazões. I.” Registre-se, ademais, que diversamente do que afirma a Recorrente, não consignou a Decisão embargada que a medida não estava sendo deferida exclusivamente pela falta do depósito da caução, mas que a análise da matéria estaria prejudicada. Embora se faça necessário reconhecer o equívoco da Decisão embargada, pois registrou que faltava o comprovante do depósito de caução quando já havia sido juntado aos autos, trata-se de imperfeição que, conquanto corrigida, não tem o condão de atribuir efeitos infringentes ao decidido. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS para corrigir o vício apontado, todavia, sem efeitos infringentes. I. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator